Tribunal: TJMT
Processo: 1013226-97.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013226-97.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 062.969.871-61 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Quando
a
parte

reclamante

pugna
pela
extinção
da
ação

em

razão
da
desistência
,
não

subsiste

seu

interesse

recursal
,
ainda

mais

quando
a
sentença

recorrida

extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
,
mesmo
que co
m
fundamento

diverso
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
e
stes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1013226-97.2022.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
FABRICIO ALMEIDA DE SOUZA

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS M
ULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FABRICIO ALMEIDA DE SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença

proferida
n
o ID188378657/PJe2.
Extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
, ante
a

ausência
de
pressupostos
de
constituição
e de
desenvolvimento

válido
e regular do
processo
,
em

razão
de
os

fundos
de
investimento

não

possuírem

personalidade

jurídica
.

A
parte

reclaman
te

interpôs

Recurso

Inominado
no ID188378658/PJe2.
Em

resumo
,
asseverou
que a
reclamada
é
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
e
deve

ser

responsabilizada

pelo

suposto

ilícito

cometido

em

desfavor
do
consumidor
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
o regular
prosseguimento
do
feito
.

A
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Ausência
de
interesse

recursal
.

Quando

a
parte

recorrente

pleiteia
a
desistência
da
ação
,
não

subsiste

interesse

recursal
.

Neste

sentido
é o
entendimento

jurisprudencial

pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.

RECURSO DE APELAÇÃO.

DESISTÊNCIA.
ATO IRRETRATÁVEL. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO PELO JUIZ. ENTENDIMENTO DOMINANTE
DO
STJ. (...) 3. A
formulação
da
desistência

pelo

rec
orrente

constitui
causa de
não

conhecimento
do
recurso
,
na

medida

em
que um dos
requisitos
de
admissibilidade
dos
recursos
é
a

inexistência
de
fato

impeditivo

ou

extintivo
do
poder
de
recorrer
. 4.
Assim
,
a

inadmissibilidade
do
recurso
,
em

razão
da
desistên
cia

expressada
pela
parte
,
trata
-se de
matéria

cognoscível
de
ofício

pelo

julgador
, que
não

depende
de
provocação
da
parte

adversa
. 5.
Agravo

interno

não

provido
. (
AgInt
no
AREsp

n
.o
763346/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma
,
DJe
24/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA NO PROCESSO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PREJUDICADO.
A

autora

informou

nos
autos do
processo

originário
que a
parte

requerida

procurou
a
sua

advogada
e
concordou

em

celebra
r

a

escritura

pública
de
compra
-e-
venda
, de forma extrajudicial.
Pedido
expresso de
desistência
da
ação
.

Ausência
de
citação
.

Interesse

recursal
que
não

subsiste
.
DECLARADO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (
Agravo
de
Instrumento
, No 53001847920238217000,
Décima

Oitava

Câmara

Cível
,
Tribunal
de
Justiça
do RS, Relator:
João
Pedro
Cavalli
Junior,
Julgado

em
: 30-11-2023)

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

recorrente

formulou

pedido
de
desistência
da
ação
no ID 188378655/PJe2,
send
o

o
pedido

aceito
pela
parte

reclamada

na

audiência

conciliatória
(ID 188378656/PJe2).
Dessa
forma,
não

havendo

interesse
da
parte

reclamante
no
prosseguimento
da
ação
,
não

há
que se
falar

em

interesse

recursal
,
ainda

mais

porque
a
sentença

extin
guiu
a
ação

sem

exame
do
mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024